Tribunal: TJDFT
Processo: 0736877-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736877-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: ANDERSON MICAEL LEITE MARTINS, J. G. L. M., RÉU ESPÓLIO DE ADEILTON MARTINS GALVAO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MIGUEL DE ARAUJO SILVA contra a decisão ID 167685148 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Consignação em Pagamento n. 0723973-59.2023.8.07.0003, ajuizado em face do ANDERSON MICAEL LEITE MARTINS, J. G. L. M., RÉU ESPÓLIO DE ADEILTON MARTINS GALVAO. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, § 1o, CPC). Em que pese a apresentação, nos autos de origem, da declaração de hipossuficiência, como comprovante da miserabilidade jurídica do agravante, não restam devidamente esclarecidas a situação financeira do Agravante e a renda familiar, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que o agravante faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. A documentação acostada aos autos é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual do agravante. Diante disso, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios da miserabilidade jurídica, como, por exemplo, a última declaração do imposto de renda de pessoa física – IRPF; extratos de movimentação bancária dos 03 (três) últimos meses, referentes a todas as contas bancárias que possui; faturas detalhadas dos 03 (três) últimos meses, relativas a todos os cartões de crédito que possui; além de esclarecimentos acerca da renda familiar. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 11 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator